Tribunal: TJDFT
Processo: 0712429-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento a apelação em que se discute a ausência de comprovação de dependência econômica para fins de pensão por morte, com alegação de omissões, contradições, erro material e pedido de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material, ou se há mera tentativa de rediscussão de fundamentos já enfrentados, inclusive quanto ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função restrita à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Os fundamentos referentes à existência de renda própria, à eficácia temporal de benefício previdenciário anterior ao requerimento administrativo, ao exercício de atividade profissional, às transferências bancárias, à alienação de imóvel e à ausência de dependência econômica foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissão ou erro material.
5. A questão relativa à possível cumulação de aposentadoria com pensão não integra a ratio decidendi, pois o indeferimento fundamenta-se exclusivamente na ausência de dependência econômica, razão pela qual inexiste omissão.
6. A alegação de omissão quanto à venda do imóvel não procede, porque o acórdão analisa a alienação por valor significativo e reconhece que tal operação evidencia capacidade patrimonial incompatível com a dependência econômica.
7. Não há omissão ou contradição quanto a atividade profissional da genitora, pois o acórdão expressamente identifica documentos que demonstram o exercício de atividades com potencial de geração de renda, tais como consultoria e arteterapia, concluindo pela inexistência de dependência econômica.
8. A valoração da prova testemunhal é suficientemente motivada, limitando-se ao exame de sua aptidão para afastar elementos objetivos constantes dos autos, sem estabelecer hierarquia entre meios de prova.
9. A irresignação da parte não configura vício apto a justificar a integração do acórdão, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com o recurso integrativo.
10. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido debatida, nos termos do CPC, art. 1.025, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. LC 769/2008, art. 12, inc. II, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 070656678.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.